Tribunal: STF
Processo: AI 602157
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE
   DECIDIU A CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO QUADRO PROBATÓRIO
   DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.
Caso em que ofensa à Carta da
   República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta,
   não ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo
   desprovido.